Tribunal: STF
Processo: ADI 6630
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1º, I, "E", DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990 (REDAÇÃO DA LC 135/2010). INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE 8 ANOS A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE INELEGIBILIDADE ENTRE O JULGAMENTO COLEGIADO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E DO PERÍODO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O FIM DO CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA EMENTA DO JULGADO. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, ausentes os vícios apontados pelos Embargantes.



    2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    3. Correção, de ofício, de erro material na ementa do julgamento, para reconhecer o “não conhecimento” da ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para unicamente corrigir erro material.